Tribunal: STF
Processo: RE 101257
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-24
Data de publicação: 1984-04-24

Ementa:
APOSENTADORIA CONCEDIDA POR EMPRESA PRIVADA AOS SEUS EMPREGADOS
ATRAVÉS DE RESOLUÇÃO DEVIDAMENTE FORMALIZADA. PENSÃO FIXADA COM BASE
NO SALARIO MINIMO. ADVENTO DAS LEIS NS. 6.205/75 E 6.423/77.
MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO ESTATUTARIO ATÉ O DIA EM QUE ENTROU EM VIGOR
A SEGUNDA DAS REFERIDAS LEIS E ADOÇÃO, A PARTIR DAI, DO VALOR
NOMINAL DAS ORTN'S. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.